Tribunal: CARF
Processo: 15586.720237/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720237/2011-13
ACÓRDÃO
9303-016.375 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/12/2010
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 23625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.375 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720237/2011-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-004.649, de 29/08/2017, integrado pelo Acórdão
no 3302-006.532, de 31/01/2019.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência quanto às seguintes
matérias:

Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso especial. Foi, então,
interposto agravo, o qual foi parcialmente acolhido para a rediscussão das seguintes matérias:
(i)
direito ao crédito básico sobre as aquisições de pessoas jurídicas consideradas
“pseudo-atacadistas”; Paradigmas no 3802-002.381 e no 3201-003.650;
(ii) direito aos créditos básicos nas aquisições de cooperativas e dizeres das notas
fiscais; Paradigmas no 3402-004.088 e no 3401-004.477.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando pelo não provimento do
recurso.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve ser conhecido,
pelas razões a seguir apresentadas.
Quanto à primeira matéria, compulsando o acórdão recorrido e o paradigma no
3201-003.650, observa-se que ambas as decisões apreciam casos em que a fiscalização glosou
créditos básicos, mas admitiu os créditos presumidos de PIS/COFINS na aquisição de café, visto
que, na ótica do Fisco, as reais operações não teriam se dado entre a recorrente e fornecedores
pessoas jurídicas, mas entre a recorrente e pessoas físicas.
Fl. 23626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.375 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720237/2011-13
3
Não obstante, é preciso assinalar que o paradigma no 3201-003.650, ao reconhecer
a possibilidade de creditamento nas aquisições de café, fundamenta sua posição com base no
argumento de que a fiscalização não teria comprovado, no caso concreto, a participação da
recorrente “em qualquer ato ensejador da pretendida descaracterização das aquisições
realizadas, devendo-se manter a presunção de boa-fé do adquirente”.
Tal argumento consignado no voto vencedor do paradigma serve para justificar
aquela decisão, mas não é útil no caso ora analisado, pois se trata de uma fundamentação calcada
na análise das provas daquele processo, não podendo ser simplesmente transposta para o
presente processo que tem contornos distintos.
Ademais, o voto vencedor do paradigma no 3201-003.650 não chega a tangenciar a
discussão essencial sustentada no acórdão recorrido e que serviu para a negativa de crédito: as
operações reais da recorrente teriam sido com pessoas físicas, não com pessoas jurídicas, daí o
reconhecimento do crédito presumido na aquisição de café, ao invés do crédito básico.
Já com relação ao paradigma no 3802-002.381, o despacho de admissibilidade
asseverou:
Noutro giro, tampouco há como comparar a decisão recorrida com o Acórdão no 3802-
002.381, que se deteve em analisar as hipóteses de creditamento, se básico ou
presumido, diante do caso concreto em que o fornecedor realizava etapa de
industrialização, e, ainda assim, o café adquirido era empregado como insumo em
processo subseqüente.
Compulsando o referido paradigma, percebe-se que parte de seu voto condutor
trata da questão atinente à aquisição de café perante fornecedor inidôneo, tendo sido
reconhecido o crédito em face da comprovação do pagamento e recebimento da mercadoria pelo
adquirente. No entanto, referida decisão não enfrenta a questão central tratada no acórdão
recorrido, fundamental para a negativa de provimento: a autuação fiscal teria acertadamente
considerado como efetivas e reais as operações de aquisição de café entre a recorrente e
fornecedores pessoas físicas, tendo admitido, nesse caso, o aproveitamento de crédito presumido.
Ao não enfrentar tal questão, o paradigma no 3802-002.381 não serve para
demonstrar divergência interpretativa em relação ao acórdão recorrido: as decisões contrastadas
se voltam a fundamentações jurídicas distintas, não contrastáveis.
Diante desse quadro, não há como se apurar eventual divergência entre os
acórdãos contrastados, de maneira que voto pelo não conhecimento do recurso quanto à
presente matéria.

Concernente à segunda matéria, não há similitude fático-normativa entre as
decisões contrapostas.
Compulsando o paradigma no 3401-004.477, constata-se que o colegiado analisou
glosa de créditos nas aquisições de diversos produtos, entre os quais, café, farinha de frango,
frango carcaça congelado. Na ótica da fiscalização, as operações de vendas de tais produtos, por
parte das cooperativas, estariam sujeitas à suspensão de PIS/COFINS, razão pela qual se deu a
glosa de créditos. Contrapondo-se a tal entendimento e analisando o art. 9o, §1o da Lei no
10.925/2004, o colegiado chegou à conclusão de que as vendas dos citados produtos não estariam
sujeitas à suspensão. Na decisão, o conceito de “produção” analisado pelo colegiado é diverso
daquele aplicável especificamente ao café (art. 8o, § 6o da Lei no 10.925/2004), de maneira que
Fl. 23627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.375 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720237/2011-13
4
toda a fundamentação do paradigma para justificar a inexistência de suspensão do PIS/COFINS nas
operações ali apreciadas é diversa daquela encetada no aresto recorrido.
Veja-se que o despacho em agravo capturou a distinção na configuração fático-
normativa dos arestos contrapostos:
Já em relação ao Acórdão no 3401-004.477, a verificação da divergência é mais complexa,
pois não se restringe às aquisições de café, abrangendo também outros produtos, como
frango congelado e suas partes, que, por sua vez, não se coadunam com o conceito de
“produção” da Lei no 10.925/04, específico para o café. Entretanto, em linhas gerais, é
possível afirmar que dissinta do recorrido, ao admitir o direito à apropriação de crédito
independente da ocorrência de recolhimento das contribuições na etapa anterior, como
sugerem as seguintes passagens: (...)
No entanto, como se vê no trecho transcrito, o despacho em agravo acaba por
reconhecer dissenso “em linhas gerais”: a admissão, pelo Acórdão no 3401-004.477, de créditos
nas aquisições ali tratadas, independentemente de recolhimento das contribuições na etapa
anterior, já configuraria dissenso interpretativo.
Diversamente do que sustenta o despacho em agravo, não há que se falar em
dissenso interpretativo, tendo em vista que as normas apreciadas pelos arestos contrastados são
diversas – norma específica para a conceituação da produção de café, no caso do recorrido.
Ademais, a conclusão, no citado paradigma, de que a ausência de recolhimento não implicaria o
afastamento do direito ao crédito nas aquisições dos produtos ali analisados, vem acompanhada
do reconhecimento de que aquelas operações não estariam sujeitas à suspensão – e, nesse ponto,
toda a análise de produção se deu, como já assinalado, com base em norma distinta daquela do
aresto recorrido.
Assim, entendo que não restou configurada a divergência entre o Acórdão no 3401-
004.477 e o recorrido, em face da dissimilitude dos contornos fático-normativos que permeiam
cada decisão.
Analisando o paradigma no 3402-004.088, verifica-se que aquela decisão apreciou
aquisição de café de cooperativas agropecuárias/agroindustriais. Naquela ocasião, o colegiado
decidiu que a natureza da cooperativa, se agropecuária ou agroindustrial, não seria definida a
partir de vendas específicas, mas a partir da capacidade operacional da cooperativa para realizar a
“produção”.
Assim, à luz da norma inscrita no inc. II do § 1° do art. 9° da Lei no 10.925/2004, o
colegiado concluiu que não haveria suspensão das contribuições para o PIS/COFINS quando a
operação de venda de café envolve cooperativas que exerçam as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial: deve-se
analisar a capacidade operacional da cooperativa na realização das atividades acima enunciadas
(natureza subjetiva da exceção).
O despacho de admissibilidade entendeu que não há similitude entre tal paradigma
e o acórdão recorrido. Eis os fundamentos consignados naquele despacho:
Cotejando os acórdãos confrontados, parece-me que não há como extrair o dissídio
suscitado a respeito da possibilidade de tomada de créditos básicos, em se tratando
de produtos adquiridos a cooperativas agropecuárias, que tenham feito constar, nas
notas fiscais que documentaram as operações, que elas não estavam sujeitas a
suspensão, ou que se tratava de operação normalmente tributada. Os acórdãos
indicados como paradigmas não trataram dessa hipótese. O Acórdão no 3401-004.447
debruçou-se sobre a insurgência contra a glosa dos créditos sob a consideração de
que as receitas de tais vendas eram repassadas pelas cooperativas aos seus
Fl. 23628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.375 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720237/2011-13
5
produtores associados. Já o Acórdão no 3402-004.088 ocupou-se em discernir se há
ou não a necessidade de que o café vendido por cooperativas sofra beneficiamento,
para que a sua comercialização se dê com tributação normal.

Em contraposição, o despacho em agravo assim se posicionou:
A arguição que se coloca nesse capítulo é a situação fiscal das aquisições de
cooperativas, se tributadas pelo PIS/Pasep e Cofins não cumulativos ou se sujeitas à
suspensão desses tributos, a depender da espécie de cooperativa - agropecuária ou
agroindustrial -, bem assim, as observações constantes das correspondentes notas
fiscais, referentes à natureza jurídica da operação.
O contribuinte defende que as operações se sujeitaram à incidência normal das
contribuições não cumulativas, uma vez que as compras foram feitas de cooperativas
agroindustriais, que os requisitos para a suspensão não estavam presentes, bem
assim, pelas expressões constantes das notas fiscais, o que demandaria o
reconhecimento do direito de crédito.
O acórdão recorrido asseverou que, a despeito das observações constantes das notas
fiscais, a fiscalização comprovara o cumprimento dos requisitos para saída com
suspensão, assim como, qualificavam-se as cooperativas como agropecuárias, pois,
ainda que pudessem realizar o beneficiamento da produção, as vendas para o
contribuinte se limitaram ao café cru, sendo a “produção”, segundo as disposições
legais, realizada pelos armazéns gerais terceirizados. As premissas adotadas pelo
voto vencedor foram as seguintes:
“Registre-se que a interpretação dos comandos normativos que regem a
espécie em análise, em cotejo com a resposta da própria empresa sobre a
natureza de suas operações, conduzem à seguinte inferência:
a) as operações foram realizadas com cooperativas agropecuárias, conforme
notas fiscais de fls.931/990 e não agroindustriais, já que o processo de
beneficiamento do café pela cooperativa não a afasta da condição de
cooperativa de produção agropecuária; b) a adquirente atende
cumulativamente aos requisitos da suspensão da exigibilidade do PIS e da
Cofins: a) apura o imposto de renda com base no Lucro Real; b) exerce
atividade agroindustrial, nos termos do art. 6o da IN SRF 660/2006, visto que
realiza atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no
caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004; c) utiliza o produto adquirido como
insumo, segundo se constata pela natureza das atividades desenvolvidas pela
empresa, conforme por ela informado.”
O Acórdão no 3402-004.088, em exame de embargo de declaração, também tratando
de aquisições de cooperativas agropecuárias/agroindustriais, concluiu de forma
diversa, acentuando que a caracterização da cooperativa como agropecuária ou
agroindustrial não se assentaria no específico produto comercializado com
adquirente, mas sim na sua capacidade operacional para realizar a “produção”, como
demonstram os seguintes excertos:
“Ou seja, o artigo 8o, §7o dá às cooperativas que realizem produção de café -
entendida como o ‘exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial’ - direito ao crédito presumido sobre as
suas aquisições de café cru junto a pessoa física ou cooperado pessoa física.
Além disso, por força da remissão legal do art. 9o, §1o, II, as saídas de café de
cooperativa que exerça atividade de ‘produção’ não estará sujeita à suspensão
Fl. 23629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.375 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720237/2011-13
6
legal. É dizer: o art. 8o, §1o, I dá um tratamento geral às cooperativas de
produção agropecuária, mas o artigo 9o traz regra específica para as
cooperativas que realizem a atividade de ‘produção do café’, nos termos do
art. 8o, §7o da lei citada.
Veja-se, mais, que a exceção trazida no art. 9o da Lei no 10.925/2004 tem
natureza subjetiva, e não objetiva. As vendas efetuadas pela sociedade
cooperativa que realize produção de café estarão excepcionadas,
independente da natureza do café vendido -seja ele cru ou beneficiado - pois
se trata do regime jurídico das pessoas jurídicas daquela natureza. Ou seja, não
importa que as vendas para a Embargante sejam de café cru, sendo
juridicamente relevante, sim, a natureza jurídica e funcional da cooperativa
vendedora.
Portanto, parece que se torna uma questão eminentemente probatória, acerca
de como demonstrar que as cooperativas realizam atividade de produção, para
fim de excluí-las do regime de suspensão. E para isso, parece-me que basta que
se demonstre que a cooperativa também vende café beneficiado por ela, isto é,
adquirido de cooperado pessoa física ou de pessoa física e beneficiado para
venda.” (grifado)
O raciocínio desenvolvido pela decisão acima é diametralmente oposto ao aresto
reclamado, que, mesmo reconhecendo o processo de beneficiamento do café pela
cooperativa, ainda que não diga respeito às operações da recorrente, entende que
essa circunstância não teria o condão de afastar a condição de “agropecuária” da
cooperativa, pela interpretação das normas de regência da matéria.

Como se vê, o despacho em agravo reconhece a divergência, na medida em que
considera que a decisão recorrida teria, ao contrário do paradigma, decido, apesar de reconhecer
o beneficiamento do café pelas cooperativas fornecedoras do café adquirido pela recorrente, que
aquelas cooperativas não seriam agroindustriais.
Tal conclusão consignada no despacho em agravo é, todavia, equivocada. Explico.
Diversamente do que se pode afirmar com relação às cooperativas do acórdão
paradigma, no caso do recorrido não há como dizer que elas teriam “capacidade operacional para
realizar a ‘produção”. O máximo que o voto vencedor aponta sobre elas é que realizam
beneficiamento, atividade que não se confunde com produção.
Como já assinalado, no paradigma no 3402-004.088, o colegiado analisa a natureza
das cooperativas fornecedoras de café e chega à conclusão de que elas realizavam as atividades
previstas no art. 8o, §6o da Lei no 10.925/2004, tendo, então, aplicado, às cooperativas ali
analisadas, o conceito subjetivo de produção.
Tais contornos não estão presentes no acórdão recorrido. Neste, não existe a
discussão, travada no paradigma, acerca da possibilidade de as cooperativas realizarem, para além
das operações de aquisição de café analisadas em concreto, as atividades que definem “produção”
à luz do art. 8o, §6o da Lei no 10.925/2004. Na verdade, no acórdão recorrido, o colegiado conclui
que as cooperativas que forneceram café para a recorrente são agropecuárias, tendo em vista que
participam tão somente do beneficiamento do café, não havendo que se falar em industrialização,
pois ausentes as outras atividades previstas no §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 – observe-se
que, após a compra do café cru, fornecido pelas cooperativas, a recorrente enviava o insumo para
armazéns gerais, para a consecução de outras atividades.
Em outras palavras, não há como se afirmar: (i) a similitude fática entre as decisões,
sobretudo quanto à congruência entre as cooperativas presentes em cada uma; (ii) a divergência
Fl. 23630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.375 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720237/2011-13
7
quanto à interpretação normativa, uma vez que cada decisão, partindo dos contornos fáticos
próprios, analisa o conceito de produção por um viés particular.

Diante do exposto, voto por não conhecer da presente matéria.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 23631
DF CARF MF
Original